Tribunal: TJPA
Processo: 0852404-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852404-32.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: NASCENTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREIRO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852404-32.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA

APELADA: NASCENTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TITULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO AO BANCO APELANTE -INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

II. Alegação de desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

III. A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte para sanar a irregularidade.

IV. Considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, é indispensável a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário para subsidiar a ação de busca e apreensão, em observância ao princípio da cartularidade.

V. Oportunizada a parte apelante a possibilidade de saneamento do vício, como ocorreu
in casu
, deixando a parte autora de cumprir ao comando judicial, correta a decisão de indeferimento da inicial.

5. Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

2ª TURMA DE DIREIRO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852404-32.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA

APELADA: NASCENTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO ITAUCARD S/A, prolatada pela 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de NASCENTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

Versa a inicial da ação: 1) que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 126.924,18 (cento e vinte e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), a ser pago por meio de 48 parcelas mensais e sucessivas; 2) que o requerido deixou de pagar a parcela de nº 1, acarretando no vencimento antecipado de toda a dívida, no valor total de R$ 134.062,42 (cento e trinta e quatro mil, sessenta e dois centavos e quarenta e dois centavos); 3) que a requerida foi constituída em débito, por meio de notificação formalizada.

Por todo o exposto, requereu a busca e apreensão do citado bem em sede liminar, e em mérito, a consolidação da propriedade e posse exclusivas do bem nas mãos do autor.

Recebendo os autos, o magistrado de piso proferiu a decisão de id 16379796, aos seguintes termos:
“(...)
INTIME-SE o autor para que, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, sob pena indeferimento da exordial e de extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), apresente a via original do contrato, devidamente assinado pelo devedor, para depósito junto a UPJ, onde deverá permanecer acautelado, devendo esta certificar nos autos, caso seja contrato com assinatura digital, acoste o referido documento de forma legível.”

A parte autora peticionou nos autos, requerendo prorrogação do prazo para juntada do documento. Posteriormente, peticionou novamente, alegando a desnecessidade de juntada da via original do contrato, eis que a inicial foi acompanhada de cópia de referido documento, que possui presunção relativa de autenticidade.

O feito foi então sentenciado, considerando o magistrado que, deixando o autor de cumprir o determinado na decisão de emenda à inicial, e deixando e apesentar a via original do contrato, deixou de cumprir ao comando judicial, razão pela qual INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 485, I do CPC.

Apelação pelo autor (id 16379807), onde o recorrente alega, em suma, que todos os requisitos para intentar a ação foram observados, e que a exigência para juntada do contrato original não se sustenta, considerando que a cópia de referido documento foi regularmente juntada aos autos, sendo desnecessária a juntada da via original em cartório, uma vez que os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção
juris tantum.
Desse modo, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Sem contrarrazões, em razão de não ter sido o requerido citado nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREIRO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852404-32.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA

APELADA: NASCENTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente acerca da suposta desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial da ação de busca e apreensão.

Não tem razão o recorrente.

Com efeito, consoante disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, em observância ao princípio da cartularidade.

Nesse sentido, importante assentar que a cópia apresentada pelo Banco autor, ora apelante, não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ Resp. n.º 1277394/SE. 4ª Turma. Rel. Min. Marco Buzzi. DJe 28.03.2016).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário, senão vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO
.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante se mantido inerte, mesmo após deferido parcialmente o pedido de dilação do prazo, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
.

(TJ-PA - APL: 00101524020148140006 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Deferimento da liminar condicionado à emenda da inicial, com a apresentação em Cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário em questão para comprovar a condição do Banco autor de credor do título, no prazo de quinze (15) dias. Não cumprimento da emenda determinada. SENTENÇA de extinção do processo. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a ausência de necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito, pugnando pela anulação da sentença para a retomada do andamento do processo na Vara de origem. EXAME: Autor que não cumpriu a emenda determinada e que também não apresentou justificativa plausível. Contrato de Crédito que consubstancia título executivo extrajudicial, dotado de cartularidade. Documentação indispensável à propositura da Ação que não foi apresentada pelo autor. Indeferimento da inicial com extinção do processo bem decretadas. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.*

(TJ-SP - AC: 10413034420188260002 SP 1041303-44.2018.8.26.0002, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 17/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO ELETRÔNICO.
EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03003274620168240104 Ascurra 0300327-46.2016.8.24.0104, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 22/10/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

Dessa forma, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, inexistindo equívoco do juízo de origem neste ponto.

Ademais, fora oportunizado à parte fiduciária a possibilidade de saneamento do vício, sendo que esta protocolou petição requerendo a dilação do prazo para juntada do documento original, e depois peticionou novamente, simplesmente alegando a desnecessidade de juntada da via original do contrato; portanto, descabido qualquer argumento contra o indeferimento da inicial pelo não atendimento da determinação judicial.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação aos princípios da economicidade, eficiência e da celeridade processual. 3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07099534820188070000 DF 0709953-48.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2018).” (Negritou-se).

Ante o exposto, correta a decisão que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, razão pela qual
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade

É o voto.

BELÉM, DE DE 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024